Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712636-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLARA LOPES DE MORAES AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLARA LOPES DE MORAES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702872-08.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante. Afirma ser beneficiária do plano de saúde agravado e estar com dengue, necessitando de internação em UTI e que o plano agravado recusou injustificadamente o fornecimento da referida alimentação. Ressalta que sua situação é de urgência, não sendo necessário obrigar ao plano a custear o tratamento e internação da parte autora, em observância ao direito constitucional da saúde. Sustenta ter juntado relatórios médicos demonstrando a necessidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o plano agravado autorize a internação e tratamento da parte agravante, inclusive de UTI. Os autos foram distribuídos ao plantão. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso dos autos, está demonstrada a urgência necessária à apreciação no plantão. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 191452566 dos autos de origem: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANA CLARA LOPES DE MORAES, representado(a) por seu advogado, em face de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A (CPF: 34.608.096/0001-97); objetivando que a parte requerida seja compelida a autorizar a internação hospitalar. Aduz que a médica que acompanhou a requerente recomendou a internação em UTI para acompanhamento médico em razão de dengue tipo C, levando em consideração os riscos e a gravidade das crises que acometeram a requerente. Informa, por fim, que o plano de saúde se negou a autorizar a internação da requerida, em razão do plano ser apenas ambulatorial. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Consoante indicado pelo art. 300 do CPC, o deferimento de tutela de urgência demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observa-se que a autora contratou o plano de saúde apenas com cobertura ambulatorial. É de se ressaltar que não há negativa, pela requerente, de serviço coberto pelo plano contratado. Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT. (...) Assim, não vislumbro os elementos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. No caso dos autos, observa-se pela documentação juntada pela parte agravante, que ela é beneficiária de plano de saúde ambulatorial. A Resolução no 13/1998 do CONSU, que trata da cobertura do atendimento de urgência e emergência, assim dispõe sobre o plano ambulatorial: Art. 2° O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. O plano de saúde ambulatorial oferece cobertura para consultas, exames e tratamentos, mas não inclui internações, inclusive em UTI. No caso, a parte já está internada há mais de 12 (doze) horas, não mais existindo obrigação do plano de saúde de arcar com sua internação, nem de autorizar eventual internação em leito de UTI. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO AMBULATORIAL. NÃO COBERTURA DE INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRATAMENTO EM UTI ASSEGURADO PELO DF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. É possível a contratação de plano de saúde apenas com cobertura ambulatorial, não sendo assegurados procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, nos termos do art. 21 da Resolução Normativa no 387/2015, da Agência Nacional de Saúde - ANS. (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1727630, 07179755320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. 1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o art. 2o do CONSU 13/98, que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de até 12 horas. 2. O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. (Acórdão 1272533, 00198336720168070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em probabilidade do direito da parte que autorizaria a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao Des. Relator originário. Brasília, 29 de março de 2024 01:20:54. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista